Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709003-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE VILELA CARVALHO - ME APELADO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que a intimação por carta restou infrutífera, uma vez que reportado no aviso de recebimento que a parte apelante é desconhecida no endereço da diligência, considerando que o despacho com a determinação de regularização da representação processual (ID 32104600) não foi publicada no DJe e visando a completa prestação jurisdicional e o julgamento definitivo de mérito com a efetiva participação das partes envolvidas na lide, à douta Secretaria para que realize a publicação do despacho de ID 32104600 no DJe, como derradeira oportunidade para que a apelante GISELLE VILELA CARVALHO - ME regularize sua representação processual, nos termos do referido despacho. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator